Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022610-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA MORADIA DESTAS PESSOAS – PRETENSÃO DE MUDANÇA DO LOCAL ESTABELECIDO NO CENTRO DA CAPITAL PARA A ZONA RURAL – DESCABIMENTO – DIFICULDADE DE ACESSO QUE PODERIA PREJUDICAR A ADESÃO AO ABRIGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE

ABSTENÇÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA OUTRO LOCAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO NO ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS – OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

– DECISAO MANTIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a necessidade de abrigamento das pessoas em situação de rua, em razão da pandemia causada pela Covid-19, deve ser mantida a decisão que determinou a manutenção do espaço para moradia daqueles no centro da cidade, uma vez que a alteração do local para a zona rural poderia implicar em prejuízo à adesão ao albergamento, principalmente se não motivado ou demonstrado o interesse público no ato administrativo; assegurando-se os direitos constitucionais sociais à saúde, à moradia, à segurança e à assistência aos desamparados.

Admite-se o controle judicial em caso de omissão dos entes federativos no atendimento de políticas públicas, especialmente em se tratando de proteção à direitos fundamentais, como a vida, não havendo se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
1015366-58.2020.8.11.0041
, movida pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante que adote as seguintes providências:

I)Abster-se de encaminhar a população de rua abrigada no “Hotel Albergue” para outro local, sem previa deliberação do Juízo;

II)Efetivar a prorrogação do contrato de prestação de serviços de hospedagem e alimentação em caráter emergencial e provisório para a população em situação de rua no 154/2020, pelo tempo necessário à localização de novo local que atenda às necessidades.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a decisão agravada interfere no mérito do ato administrativo, não observando assim, o princípio da separação dos Poderes.

Assevera que, em decisão proferida anteriormente houve a determinação de disponibilização de espaço adequado para que os moradores de rua estabeleçam moradia; inexistindo fundamento para que o novo local seja reputado como inadequado.

Argumenta que, não há falar em conduta ilícita ou omissiva praticada pelo Ente Municipal, tampouco em inércia por parte do Poder Público.

Afirma que, compete ao Poder Executivo, e não aos Agravados, a escolha do local adequado, de acordo com o orçamento disponível.

Aduz que, o simples fato de a Comunidade Terapêutica se localizar em zona rural, portanto, em razão estritamente da situação geográfica do local, não permite concluir que este não seja adequado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 67477496).

Interposto Agravo Interno (id. 72691491), o recurso restou desprovido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 76835497.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.

Narram os Agravados que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a vertente demanda.

O pedido de concessão da tutela de urgência fora parcialmente acolhido, determinando-se ao Agravante, a disponibilização de um espaço adequado para que os moradores em situação de rua estabeleçam moradia.

O Município de Cuiabá firmou o Contrato no 154/2020, mediante dispensa de licitação, figurando como contratada a empresa LM Organização Hoteleira Ltda, para fins de acolhimento emergencial e provisório para população em situação de rua.

Por meio de petição (id. 41477958), a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual informaram que a Prefeitura Municipal, em razão da proximidade do fim do prazo de vigência do contrato no 154/2020, pretendia remover os moradores em situação de rua para uma Comunidade Terapêutica situada em região rural, na “Estrada do Manso” – Rodovia MT 351.

Sobreveio a decisão agravada, determinando a abstenção de encaminhamento da população em situação de rua para outro local, bem como que o ente federativo prorrogasse o contrato de prestação de serviços, até ulterior deliberação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a análise se restringe a aferir o acerto da decisão objurgada.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao
acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Rememore-se ainda que,
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3o da Magna Carta, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação.

Compulsando os autos, verifica-se que, por meio de decisão id. 31349257, o Juízo de 1o Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravante que disponibilizasse um
espaço adequado
para que os moradores em situação de rua pudessem estabelecer moradia.

Inobstante o Poder Público Municipal tenha disponibilizado um local, localizado no centro da capital, ao fundamento de que a vigência do contrato estava prestes a expirar, manifestou a intenção de transferir os albergados para uma Comunidade Terapêutica, localizada em zona rural, no quilometro 14 da “Estrada do Manso” – Rodovia MT 351.

Quanto à determinação de que o ente federativo disponibilizasse um “espaço adequado”, é certo que, em razão da localização geográfica, este pode ser considerado como inadequado para o fim a que se destina.

Por certo, em razão da distância entre o estabelecimento atual e a Comunidade Terapêutica, acaso permitida a transferência, esta serviria de desestímulo aos moradores em situação de rua, que se encontram albergados no local atual, provocando o efeito contrário ao que se pretende, qual seja, a evasão.

De mesmo modo, forçoso reconhecer a maior facilidade na prestação de serviços de assistência social e de saúde, no centro da Capital e adjacências, em comparação com a zona rural, considerando o deslocamento a ser empreendido.

É cedido que, trata-se de ato discricionário da Administração, mediante critérios de conveniência e oportunidade, analisar o local mais oportuno para o abrigamento de moradores em situação de rua.

Entretanto, pretender alterar o local que os albergados se situam, de forma unilateral, sem prévia autorização do Juízo de 1o Grau, implica em descumprimento à determinação judicial contida no id. 31349257.

Como se sabe, o ato administrativo deve observar o princípio da motivação. E até o momento, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos, que a prorrogação do contrato se mostra inviável, seja por não ser mais do interesse da rede hoteleira, ou por implicar em maior custo aos cofres públicos.

Assim, não demonstrado que a transferência dos moradores em situação de rua para a comunidade terapêutica se trata da medida que melhor atende ao interesse público, por ora, deve ser mantida a determinação para que seja mantido o
status quo
.

Oportuno ressaltar que,
compulsando o andamento do feito em 1o Grau, evidencia-se que até os dias atuais, o Município ainda não apresentou um plano de ação, com o quantitativo de pessoas em situação de rua e o número e vagas disponíveis nas unidades de acolhimento, e eventuais providências a serem tomadas; determinação contida em decisão proferida há mais de dois anos.

Registre-se ainda que, não há falar, em violação ao princípio da separação dos Poderes ou em imiscuir-se no mérito do ato administrativo, quanto à escolha do local em que serão abrigados moradores em situação de rua.

Cumpre esclarecer que, naquele momento, a prorrogação do prazo de vigência, conforme expressa previsão contratual, tratava-se da medida mais recomendada, não apresentando o Recorrente, fundamento plausível, para que os moradores em situação de rua não permaneçam albergados na zona urbana da Capital.

A título de esclarecimento, em consonância à entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração Pública que adote medidas destinadas a assegurar direitos fundamentos previstos constitucionalmente, sem que tal ato implique em violação ao princípio das separação dos poderes, mormente em razão de que o caso concreto envolve obrigação de fazer, e não estritamente o gerenciamento de recursos públicos.

A propósito, colaciono julgado da Suprema Corte:

“(...) amplificado
pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais
, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte José Afonso da Silva, “
o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional
” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768, grifei).

(...) É por isso que
inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo
, ou seja, a coletividade dos cidadãos (...)

(...)
o Judiciário, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde
” (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).

(...) Além do mais,
o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer
, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei),
de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.

Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF,
não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
” (grifei).

(...)
ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados
.(...)

Assim, a pretensão (...) encontra arrimo (...) no dever incontornável e irrenunciável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o , caput, da CF), traduzida por uma “existência digna” (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde
, este último, repita-se, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 6 o , caput, e 196, caput, da CF).

(...)
Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada
em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional
. “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS E PRERROGATIVAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...)
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. (...)
(ADO 2, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

Posto isso, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e ausente fundamento apto à sua modificação, deve permanecer incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022